Tribunal: CARF
Processo: 10880.727233/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727233/2016-14
ACÓRDÃO
2002-008.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAZUE IKE COAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727233/2016-14
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 33 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A notificação de lançamento de fls. 33/36 reduziu o saldo de imposto a restituir
declarado pela contribuinte, já qualificada nos autos, de R$ 20.466,22 para R$
6.859,93, após a revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2015 - retificadora
(entregue em 25/02/2016). A alteração se deu em face da constatação da omissão
de rendimentos pagos à interessada pela fonte pagadora São Paulo Previdência
(SPREV) no valor de R$ 55.230,38, sendo narrado pela autoridade revisora que:
Conforme DIRF constante nos sistemas da Receita Federal do Brasil, não
declarou o valor total de R$280.594,65. Consideramos, também conforme
a DIRF, as deduções de IRRF no valor de R$58.513,35 e Previdência Oficial
no valor de R$27.455,56. valor lançado para fins de apuração do IR devido.
A notificada, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 9),
apresentou a impugnação de fls. 4/5, na qual aduziu:

Para amparo de suas alegações, a impugnante fez colacionar os documentos de
fls. 6 e de 10/32.
Não contém ementa o acórdão guerreado, por resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico (Portaria RFB n. 2.724/2017, art. 2o, I).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727233/2016-14
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021 (e-fl. 57), o sujeito
passivo interpôs, em 16/02/2021 (e-fl. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seus rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, ora juntando aos autos o Laudo Médico Pericial n. 158/2015, emitido
pelo Serviço Médico Oficial do Governo do Estado de São Paulo (e-fl. 63).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$55.230,38.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde se verifica a legislação
correlata e os motivos denegatórios de primeira instância:
A impugnação é tempestiva, conforme informado à fl. 49, e dela se toma
conhecimento.
...
O RIR/1999, então vigente, em seu art. 39, §4o, dispunha que:
“Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de Janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei n.
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Embora façam referência, não se encontra entre os documentos carreados aos
autos pela contribuinte o citado laudo médico pericial n. 158/2015.
Não se coloca dúvida aqui da oficialidade dos elementos oferecidos às fls. 29/30,
contudo a análise do atendimento à legislação se daria por meio do
imprescindível laudo médico pericial. Sobretudo a alusiva à doença da qual a
interessada é portadora, de acordo com a nomenclatura estampada no art. 39,
inciso XXXIII, do indigitado RIR, e para que naquele estivesse ratificada a data de
consideração do início da enfermidade. Saliente-se que, em nenhum dos
documentos entregues, há expressa menção de que a contribuinte sofre de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.627 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727233/2016-14
4
cardiopatia grave, em que pese o contorno que a isso se dê em face dos
elementos carreados aos autos, mas isso não saneia tal falha. Vale, nesse sentido,
esclarecer que a outorga de isenção se interpreta de forma restrita aos moldes
estampados no art. 111, II, do CTN, daí não se poder reconhecer o pleito da
interessada.
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Ora, em sua defesa, apresenta então a interessada, em sede recursal, o Laudo
Médico Pericial n. 158/2015, emitido pelo Serviço Médico Oficial do Governo do Estado de São
Paulo (e-fl. 63), documento aceito com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tal Laudo vem a suprir as falhas
probatórias apontadas pela primeira instância e possibilitam o afastamento pleno da omissão de
rendimentos apontada em Notificação, já que resta comprovada a natureza isenta dos
rendimentos da interessada, por portadora de moléstia grave.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original